Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA TÉCNICA. ABRANGÊNCIA. DELIMITAÇÃO PELA QUESTÃO CIENTÍFICA A SER ESCLARECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O exame pericial deve ocorrer quando a decisão da causa depender do esclarecimento de aspecto técnico ou científico, ou seja, quando a questão em discussão não possa ser decidida apenas com base nas provas documentais e testemunhais.
2. A perícia, entretanto, deve abranger tão somente a questão científica a ser esclarecida (no caso, deficiência oftalmológica), não comportando ampliação para outras situações que possam ser esclarecidas com base em outros meios de prova.
3. Recurso desprovido.